Tribunal: TJMT
Processo: 1010537-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010537-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Vícios de Construção, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), EDIFICIO ROYAL PRESIDENT - CNPJ: 35.864.365/0001-49 (AGRAVANTE), SPE PRESIDENTE MARQUES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 16.921.299/0001-57 (AGRAVADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (AGRAVADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DE FIGUEIREDO - CPF: 488.618.471-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDES DE MELO FARIA - CPF: 761.041.171-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANELISE BUENO DO PRADO BUSTAMANTE - CPF: 007.269.209-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO HIDEKAZU ALVES KUZAI - CPF: 835.011.421-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GEORGINA GUIMARAES DE ARAUJO - CPF: 488.620.531-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVANA BITTENCOURT NASCIMENTO - CPF: 630.617.081-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO MARTINS SABA - CPF: 937.256.472-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PEDIDO DE REPARAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO RELACIONADOS EM LAUDO PREDIAL ELABORADO PELO AUTOR – PROPOSIÇÃO DE DEMANDA DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS COM DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A tutela de urgência será indeferida quando não preenchido algum dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010537-55.2023.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que autora pleiteava que fosse determinado às requeridas a reparação de vícios/defeitos elencados no laudo de inspeção predial.

O agravante alega que desde a entrega das áreas comuns, em 2019, foram constatados diversos problemas e, desde o primeiro ano de utilização, além daqueles anteriormente detectados, surgiram outros, tais como infiltração do pavimento de lazer ao piso inferior, entrada de água de chuva decorrente do desnivelamento, desplacamento de rodapés e pisos do pavimento de lazer etc.

Afirma que após vários contatos com a construtora, foi elaborado um laudo apontando os vícios/defeitos e, inclusive as agravadas assumiram alguns dos problemas realizando a intervenção.

Assegura que os reparos feitos por elas não foram satisfatórios, tanto é que em menos de seis meses ressurgiram, colocando em risco a edificação.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 168502698).

Em contraminuta, as agravadas pugnam pelo não provimento do Recurso (ID. 171660662).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava que fosse determinado às agravadas a reparação de vícios/defeitos elencados no laudo de inspeção predial, proferido nos seguintes termos:

(...)

Os documentos apresentados pelo autor não são capazes de apontar com segurança que, de fato, a responsabilidade pelos vícios apontados é dos réus, isso porque, consta na contranotificação (ID 114722584) a possibilidade de que os vícios decorrem de eventual falta de manutenção adequada.

Ademais, a apuração da responsabilidade pelos vícios elencados exige dilação probatória.

De igual modo, ao observar o laudo técnico sobre a infiltração da laje (ID 114724697) em sua conclusão o técnico aponta que “o citado defeito deve ser apurado e a Construtora tem obrigação de apresentar um plano de restauração das áreas afetas decorrente da causa futura do risco de ruptura das peças estruturais e o colapso do edifico”.

Dessa conclusão se infere que o risco de eventual colapso não é atual ou ao menos iminente, mas futuro e incerto. Logo, não restou demonstrado o segundo requisito para a concessão da tutela de urgência, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com estes fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.
(ID. 115107337 dos autos em primeiro grau).

A tutela de urgência será concedida se houver elementos que indiquem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), ambos ausentes nesta lide, e indeferida quando evidenciada ameaça de irreversibilidade dos efeitos do
decisum
(§ 3o).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”.

E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”.

(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

Verifica-se que a agravada, SPE Presidente Marques Empreendimento Imobiliário Ltda, propôs Ação Antecipatória de Provas, em que foi deferida parcialmente a tutela de urgência para realização de prova pericial no imóvel
para esclarecer a real situação do edifício, especialmente para afastar qualquer afirmação de risco de colapso estrutural e colocar fim ao sentimento de insegurança por parte dos condôminos
(ID. 120690129 dos autos n. 1021080-91.2023.8.11.0041).

Assim, a situação narrada recomenda que se aguarde a produção de tal prova a fim de que a pretensão ora reclamada seja reanalisada pelo juízo
a quo
com maior grau de certeza quanto aos aspectos fáticos-jurídicos.

Conclui-se, portanto, pela ausência dos pressupostos do artigo 300 do CPC, devendo ser mantida, por ora, a decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023